Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0733530-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 30429182) da decisão (id. 30112231) desta relatoria que deferiu a tutela recursal apenas para suspender a decisão agravada e determinou intimação da parte agravada para contraminuta. O agravante alega ser desnecessário “citação” do agravado para apresentar resposta ao recurso, tendo em vista que ainda não houve formalização da relação processual na origem, mediante citação do réu-agravado. Aduz que, “ante a ausência de triangulação da lide, torna-se totalmente prescindível citar a parte demandada para apresentar contrarrazões, sem que isso importe em afronta ao contraditório e à ampla defesa”. Pontua que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a citação somente ocorrerá após o cumprimento da medida liminar. Contudo, cumpre consignar, inicialmente, que esta relatoria não ordenou citação do réu, mas apenas a intimação para apresentar contraminuta ao recurso, o que encontra amparo no art. 1.019, inc. II, do CPC. É bem verdade que, em certas situações, a intimação do agravado para contrarrazões não será indispensável, isso quando o eventual provimento do recurso não implicar preclusão da questão e prejuízo à defesa, uma vez que a parte poderá impugná-la oportunamente. No entanto, se não se tem notícias de prévio esgotamento dos meios para localização do agravado, é sempre recomendável que se promova ao menos tentativa de intimação. Para ilustração, o aresto neste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE EM QUE O PROVIMENTO DO RECURSO NÃO GERA PRECLUSÃO DA MATÉRIA E NEM PREJUÍZO PARA O AGRAVADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DISPENSA DO ATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O processamento do agravo de instrumento pressupõe a intimação do agravado, a quem deve ser dada a oportunidade de se contrapor à pretensão do recorrente, sob pena de preclusão da matéria. 2- Contudo, se esgotadas as possibilidades de intimação e eventual provimento do recurso não implicar, necessariamente, na preclusão da questão decidida para a outra parte, que poderá questioná-la novamente quando apresentar contestação, admite-se o processamento do recurso sem sua intimação, posto que não haverá prejuízo à defesa. 3- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existirem elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 21/11/2018, DJe 29/11/2018) Aqui, embora ainda não tenha havido citação do réu-agravado, este compareceu aos de origem e ofertou contestação por advogado regularmente constituído (id. 84783012 e 84783013 dos autos originários). Portanto, embora a contestação na ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969) não possa ser analisada desde logo (Tema 1.040 do STJ), tendo constituído advogado e comparecido aos autos, é plenamente possível intimação do agravado para contrarrazões ao agravo interposto. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Considerando a certidão em id. 30197615, certifique-se se transcorreu o prazo das contrarrazões. Caso não tenha constado o nome do advogado do agravado na referida publicação, republique-se o ato para as devidas providências. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator